Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-30.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800267-30.2023.8.14.0401

APELANTE: EDISON FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. ART. 147-B, DO CP. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 588/STJ. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a desconstituição da decisão que condenou o ora apelante pela prática do crime de violência psicológica, no âmbito na violência doméstica contra mulher, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem três questões a serem dirimidas: i) a presença de substrato probatório suficiente a manutenção do édito condenatório; ii) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do CP; iii) a legalidade da indenização por danos morais estabelecida na decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tipicidade da conduta atribuída ao ora apelante está devidamente comprovada, apesar de sua negativa em juízo, restando comprovado o dano emocional causado à vítima, comprometendo seu pleno desenvolvimento e a degradando por meio de ameaças, constrangimento, humilhação e ridicularização, ajustando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 147-B do CP.

4. Nas infrações penais no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial credibilidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios. Precedentes.

5. É cediço que a prática de infração penal contra a mulher, no ambiente doméstico, com grave ameaça ou violência, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inteligência da Súmula nº 588/STJ.

6. Apesar da pena privativa de liberdade ter sido aplicada em patamar inferior à 04 (quatro) anos de reclusão, o quadro de violência praticada contra a vítima mulher, no âmbito da violência doméstica, obstaculiza a concessão do pretendido benefício. Precedentes.

7. As agressões perpetradas contra a vítima, comprovadas durante a instrução processual, são suficientes para demonstrar o abalo psíquico causado e a gravidade das condutas, tendo em vista o temor gerado na vítima no momento dos fatos e a sua avaliação da periculosidade do agente, sendo cabível a fixação de indenização por danos morais em favor da vítima. Precedentes do STJ.

8. Desta feita, compreendo que o valor estabelecido é adequado e proporcional ao caso concreto, motivo pelo qual não ser afastado ou minorado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de Julgamento:
1. É pacífico na jurisprudência pátria que a palavra da vítima, no âmbito dos crimes de violência doméstica e familiar, assume especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente quando corroboradas por outros elementos probatórios acostados aos autos, como ocorre na hipótese. 2.

O emprego de violência em contexto de relações domésticas contra a mulher revela maior gravidade, agasalhada pelo legislador ao vedar a concessão de tratamento punitivo mais brando. Essa maior reprovabilidade afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula nº 588/STJ. 3. A Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. Precedentes do STJ.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 77, e 147-B; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DFT, AC nº 0703613-09.2023.8.07.0002, Rel. Des. LEILA ARLANCH, 1ª T., j. 19/09/2024; STJ, Inq. nº 1.447/DF, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Corte Especial, j. 02/10/2024; TJ-AM, AP nº 0676757-97.2020.8.04.0001, Rel. Des.
Mirza Telma de Oliveira Cunha
, 2ª CC, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no HC nº 735.437/PR, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., j. 07/06/2022; STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 3ª S., j. 28/02/2018; TJ-DFT, AP nº 0713923-65.2023.8.07.0005, Rel. Des. LEILA ARLANCH, 1ª T., j. 17/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

41ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 09 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (as) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Edison Fernandes
, por intermédio de advogados particulares habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, sendo
suspensa
a
execução da pena
, nos moldes do
artigo 77, do Código Penal
, pelo prazo de
02 (dois) anos
, mediante o cumprimento de condições estipuladas pelo juízo, e fixado o valor de
R
$ 2.000,00 (dois mil) reais
, à título de
indenização por danos morais
, pela prática do
crime de violência psicológica contra mulher
, previsto no
artigo 147-B, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 21172535, que a vítima
Valéria Cristiane
compareceu perante a
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM
, para comunicar que sofria violência psicológica por parte de seu ex-esposo, o nacional
Edison Fernandes
, ora apelante, que lhe
ameaçava verbalmente
, além de lhe submeter à
constrangimentos
,
humilhações
,
manipulação
,
isolamento
,
chantagem
,
ridicularização
,
limitação do direito de ir e vir
, dentre outros, uma vez que tentava
controlar
suas
ações
,
comportamentos
,
crenças
e
decisões
, causando-lhe
inegável

dando emocional
e
prejuízos
à sua
saúde mental
.

Noticiou que a ofendida conviveu com o ora apelante por 12 (doze) anos, mas que da relação não tiveram filhos. Comunicou que, em sede policial, a vítima declarou estar separada do ora apelante por aproximadamente 04 (quatro) meses, mas que este não aceita a dissolução do casal.

Relatou que o ora apelante sempre ofendia a vítima, chamando-a de
“vagabunda”
,
“safada”
,
“que não vale nada”
,
“que paraense tudo não vale nada”
,
“que são tudo biscate”
,
“interesseira”
, tendo a ofendida solicitado, em decorrência de todo este cenário, o divórcio litigioso.

Ressaltou que o filho da vítima, o menor adolescente
Rafael Oliveira Andrade
, de 13 (treze) anos de idade, foi ouvido em sede policial, e ratificou a ocorrência da violência moral e psicológica perpetrada contra sua genitora.

Pelos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 147-B, do Código Penal c/c artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

A
denúncia foi recebida
em
06/07/2023
, ID 21172539.

Após a regular instrução probatória, sobreveio
sentença condenatória
em 04/04/2024, ID 21172566.

Recurso de Apelação
interposto em
12/04/2024
, ID 21172568.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21172568, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
. Concomitantemente, solicitou a
substituição
da aplicação da
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, nos termos do
artigo 44, do Código Penal
. Subsidiariamente, requisitou a
redução
do valor fixado à
título de danos morais
para a importância
de R$ 500,00 (quinhentos) reais
, em atenção à condição financeira do ora apelante.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
21/05/2024
, ID 21172573.

Recurso recebido
em
03/07/2024
, ID 21172574.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21172575, a representante do órgão ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 21172575, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Edison Fernandes
, por intermédio de advogados particulares habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, sendo
suspensa
a
execução da pena
, nos moldes do
artigo 77, do Código Penal
, pelo prazo de
02 (dois) anos
, mediante o cumprimento de condições estipuladas pelo juízo, e fixado o valor de
R
$ 2.000,00 (dois mil) reais
, à título de
indenização por danos morais
, pela prática do
crime de violência psicológica contra mulher
, previsto no
artigo 147-B, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21172568, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
. Concomitantemente, solicitou a
substituição
da aplicação da
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, nos termos do
artigo 44, do Código Penal
. Subsidiariamente, requisitou a
redução
do valor fixado à
título de danos morais
para a importância
de R$ 500,00 (quinhentos) reais
, em atenção à condição financeira do ora apelante.

Na
ausência
de
questionamentos preliminares
, passo à
análise
do
mérito recursal
.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Adianto que a pretensão absolutória ora analisada
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Nos termos do
artigo 5º da Lei nº 11.340/2006
, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.

A
Lei nº 14.188
, de
28 de julho 2021
, por seu turno, criou o tipo legal de
violência psicológica contra a mulher
e o inseriu no
Código Penal
com a seguinte redação:

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

Ao comentar no novel dispositivo, o jurista
Guilherme de Souza Nucci
assevera,
in verbis
:

“(...). Causar é a conduta principal, significando a razão de ser de alguma coisa; gerar um efeito; provocar um resultado. Volta-se ao dano emocional (lesão sentimental de natureza psicológica) da mulher, prejudicando-a (qualquer tipo de transtorno ou dano) e perturbando-a (transtornar, gerando desequilíbrio ou tristeza), capaz de ferir o seu desenvolvimento (como pessoa) ou visando a degradar (rebaixar ou infirmar a dignidade) ou controlar (dominar, exercer poder sobre alguém) as suas condutas em sentido amplo (ações e comportamentos), as suas crenças (credulidade em alguma coisa, geralmente voltada à religião) e as suas decisões (resolução para fazer ou deixar de fazer algo). Os meios eleitos pelo agente consistem em: ameaça (intimidação), constrangimento (forçar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa), humilhação (usar de soberba para rebaixar alguém), manipulação (pressionar alguém a fazer algo que somente interessa ao manipulador), isolamento (tornar a pessoa inacessível a terceiros), chantagem (forma de ameaça ou coação para que alguém faça o que não deseja), ridicularização (zombar de alguém, tornando-o insignificante), limitação do direito de ir e vir (cerceamento da liberdade de locomoção).”

Na hipótese dos autos, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual permitem a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos típicos narrados na denúncia.

Ao ser ouvida perante a autoridade judicial, a vítima
Valéria Cristina Oliveira Santos
declarou,
in verbis
:

“(...).
Que fora casada por 11 anos com o acusado
. Que, durante o período, o relacionamento foi se desgastando.
Que, quando o acusado bebia
,
xingava-a de “vagabunda”
,
de que “não era mulher para ele”
,
ameaçava que “com um golpe na garganta a arriava”
.
Que, além disso, ele falava que a vítima teria que “pagar cada centavo” das benfeitorias que ele havia feito na casa
.
Que, o réu a ofendeu para o genitor da vítima
,
dizendo que “se ela tem alguma coisa, foi o acusado quem deu”
.
Que, sentia-se moralmente diminuída em razão das ofensas do réu
.
Que confirma que o acusado dizia “vagabunda, não vale nada, paraense é tudo biscate”
.
Que chegou a registrar ocorrência dos fatos e pediu medidas protetivas
. Que o réu é caminhoneiro, passava tempo fora e quando voltava, ficava em torno de 2 a 5 dias em casa.
Que quando ele ingeria bebida alcóolica, ficava alterado
.
Que depois que fez nova ocorrência, não solicitou novas medidas
. Que, atualmente, quem reside na casa é a vítima, o atual companheiro desta e o filho.
Que as agressões morais não tinham fundo patrimonial, pois já tinha a casa antes de casar com o réu
. (...).”

Grifei

A versão acusatória foi corroborada através do depoimento da testemunha
Rafael Oliveira Andrade
, filho da ofendida que, ao ser ouvido em juízo reprisou os termos do seu relato em sede administrativa, nos seguintes termos:

“(...).
Que presenciou o acusado ofender a genitora de “vagabunda, biscate” mais de uma vez
.
Que, além disso, o réu ofendia a testemunha e a avó
.
Que, quando era criança, viu o réu agredir fisicamente a genitora
.
Que o acusado nunca o agrediu, mas bateu no seu irmão
.
Que tem conhecimento que o réu dizia que a vítima “iria pagar por tudo”
. Que sabe que ele é caminhoneiro e passava cerca de 5 dias em casa.
Que o acusado bebia com frequência quando estava em casa. Que quando ele estava em casa, o clima ficava tenso para todos
.
Que apesar dos aspectos negativos, pontua aspectos positivos, pois o acusado lhe educou, lhe ajudou a focar nos estudos
.
Que a testemunha o tem como uma figura paterna
. (...).”
Grifei

Relembro que o elemento subjetivo do tipo é específico, consistente em prejudicar, perturbar o desenvolvimento da mulher, controlar as suas ações e decisões, entre outros, como devidamente restou demonstrado na prova oral disponível nos autos.

Assim, a tipicidade da conduta atribuída ao ora apelante está devidamente comprovada, apesar de sua negativa em juízo, restando comprovado o dano emocional causado à vítima
Valéria Cristiane Oliveira Santos
, comprometendo seu pleno desenvolvimento e a degradando por meio de ameaças, constrangimento, humilhação e ridicularização, ajustando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no
artigo 147-B do Código Penal Brasileiro
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. (...). ART. 147-B DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. (...). SENTENÇA MANTIDA.

1. (...). 3.1.
A autoria e a materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP) estão comprovadas nos autos pelas provas orais produzidas em juízo, pelas prints de imagens de redes sociais, além dos elementos de informação colhidos no inquérito policial, notadamente, as declarações da vítima à autoridade policial, na qual relata medo da possível conduta do Acusado, confirmadas pelos depoimentos em juízo da testemunha
. (...).
(TJ-DFT, Ap. Crim. nº 0703613-09.2023.8.07.0002, Relator (a): Desembargadora LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/09/2024, Publicado no DJe: 02/10/2024).
Grifei

Convém destacar, por fim, que nas infrações penais no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial credibilidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios.

Neste sentido:

Direito Penal. Ação Penal. Violência Doméstica. Denúncia Recebida.

1. (...). 7.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente aos delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada, sobretudo, no depoimento prestado pela ofendida, pois tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância
. Precedentes. (...).
(STJ, Inq. nº 1.447/DF, Relator (a): Ministro
Antônio Carlos Ferreira
, Corte Especial, Julgado em 02/10/2024, DJe de 08/10/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. TESE REPELIDA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DE AMEAÇA E INJÚRIA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- As provas coligidas na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, são suficientes e idôneas para atestar a materialidade e a autoria delitiva em questão; -
O depoimento da vítima, nos casos de violência doméstica, é de fundamental importância, possuindo grande valor probatório em conjunto com as demais provas constantes nos autos. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça
; - (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-AM, Apelação Criminal Nº 0676757-97.2020.8.04.0001, Relator (a): Desembargadora
Mirza Telma de Oliveira Cunha
, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento: 15/04/2024, Data de registro: 15/04/2024).
Grifei

Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal, razão pela qual
não acolho
a tese absolutória ora perfilada.

2.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, DO CP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece ser acolhida
.

É cediço que a prática de infração penal contra a mulher, no ambiente doméstico, com grave ameaça ou violência, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Sobre o tema, o c.
STJ
editou a
Súmula nº 588
, a qual dispõe,
in verbis
:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Destarte, apesar da pena privativa de liberdade ter sido aplicada em patamar inferior à 04 (quatro) anos de reclusão, o quadro de violência praticada contra a vítima mulher, no âmbito da violência doméstica, obstaculiza a concessão do pretendido benefício.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 588 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas. 2. Aplica-se ao caso em exame a Súmula n. 588 do STJ, porquanto, segundo assentaram as instâncias de origem, o réu, no mesmo dia em que tomou ciência das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ex-companheira, ingressou na residência dela, a qual, assustada, fugiu para a casa de um vizinho. Esse, por sua vez, ao tentar impedir agressões contra a ofendida, recebeu socos desferidos pelo acusado.
Assim, além de se tratar de delito praticado em contexto de violência doméstica, a forma pela qual o crime foi praticado envolveu violência a pessoa, razão pela qual é vedada a substituição, conforme previsão legal do art. 44, I, do CP
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC nº 735.437/PR, Relator (a): Ministro ROG
ério Schietti Cruz
, Sexta Turma, Julgado em 07/06/2022, DJe de 10/06/2022).
Grifei

Com efeito,
não acolho
a pretensão recursal ora ponderada.

3.
PEDIDO DE REDUÇÃO OU IMPROCEDÊNCIA DO VALOR FIXADO À TITULO DE DANOS MORAIS
:

Neste particular, a defesa objetiva a exclusão ou redimensionamento da indenização por danos morais, ao valor de
R$ 500,00 (quinhentos) reais
, em atenção à situação econômica do réu.

Adianto, entretanto, que
razão não assiste
ao apelante.

Acerca da condenação em danos morais, o c.
STJ
tem o seguinte julgado, realizado na sistemática dos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6.
No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como só ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção, Julgado em 28/02/2018, DJe de 08/03/2018).
Grifei

No caso em tela, o valor mínimo arbitrado pelo juízo penal foi fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil) reais
, a ser revertido em favor da vítima. As agressões, conforme se extrai dos depoimentos prestados em sede inquisitorial, reprisados em juízo, são suficientes para demonstrar o abalo psíquico causado e a gravidade das condutas, tendo em vista o temor gerado na vítima no momento dos fatos e a sua avaliação da periculosidade do agente.

Desta feita, compreendo que o valor estabelecido é
adequado
e
proporcional
ao caso concreto, motivo pelo qual não ser afastado ou minorado.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. EXPIAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...). 7.
O valor fixado a título de compensação por danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade, considerando a gravidade dos atos praticados e a condição financeira do réu, sendo desnecessária sua redução
.
(TJ-DFT, Acórdão nº 1.932.517, AP nº 0713923-65.2023.8.07.0005, Relator (a): Desembargadora LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 17/10/2024).
Grifei

Por esta razão, entendo
não haver razão
para modificar a decisão ora atacada, escorreitamente fundamentada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação interposto em favor de
Edison Fernandes
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão objurgada, nos termos da motivação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de _____ de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/12/2024